Tribunal: TJES
Processo: 5001165-95.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CETURB. EXECUÇÃO PELO RITO DO ARTIGO 523 DO cpc. PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – O caso em tela é de desapropriação indireta a qual possui como prazo prescricional, conforme tema 1019 do Superior Tribunal de Justiça, o prazo de 10 (dez) anos. Nesse sentir, o prazo da prescrição intercorrente na hipótese em tela, seguindo o artigo 206-A do CC, não transcorreu, se considerarmos os marcos dispostos pelo próprio agravante.

II – Dada a natureza de direito privado, autonomia administrativa e financeira além de patrimônio próprio garantidos pela Lei Complementar n. 877/2017 e o estatuto social, não é aplicável o modo de execução disposto no artigo 100 da Constituição Federal c/c 730 do Código de Processo Civil, sendo o rito do artigo 523 do CPC incidente na execução em desfavor da Ceturb.

III – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001165-95.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

AGRAVADO: LIGIA MARIA DE ARAUJO COELHO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CETURB. EXECUÇÃO PELO RITO DO ARTIGO 523 DO CPC. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – O caso em tela é de desapropriação indireta a qual possui como prazo prescricional, conforme tema 1019 do Superior Tribunal de Justiça, o prazo de 10 (dez) anos. Nesse sentir, o prazo da prescrição intercorrente na hipótese em tela, seguindo o artigo 206-A do CC, não transcorreu, se considerarmos os marcos dispostos pelo próprio agravante.

II – Dada a natureza de direito privado, autonomia administrativa e financeira além de patrimônio próprio garantidos pela Lei Complementar n. 877/2017 e o estatuto social, não é aplicável o modo de execução disposto no artigo 100 da Constituição Federal c/c 730 do Código de Processo Civil, sendo o rito do artigo 523 do CPC incidente na execução em desfavor da Ceturb.

III – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001165-95.2023.8.08.0000

AGRAVANT
E
:
COMPANHIA DE TRANSP
O
RTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

AGRAVAD
A
:
LIGIA MARIA DE ARAUJO COELHO

JUIZ DE DIREITO: DR. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RELATOR: DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto pela empresa pública CETURB em face de decisão que determinou o cumprimento de sentença em seu desfavor sem observa que, no seu entender, estar submetida ao regime de precatórios e/ou de requisição de pequeno valor.

Prosseguiu narrando, em suma, que no caso em tela ocorreu a prescrição intercorrente, dada a inércia da agravada e, ainda, que presta serviço público em regime de monopólio.

Ao final, requer o afastamento da “determinação de pagamento do valor executado”.

Com a inicial vieram diversos documentos.

Efeito suspensivo indeferido.

Contrarrazões apresentadas no id. 5175207, vindicando o não provimento do recurso, bem como majoração dos honorários advocatícios.

Examinando os temas recursais não vislumbro motivos para modificar a decisão impugnada como passo a expor.

O caso em tela é de desapropriação indireta a qual possui como prazo prescricional, conforme tema 1019 do Superior Tribunal de Justiça, o prazo de 10 (dez) anos.

Em semelhante sentido no TJES, Apelação Cível n. 0000171-18.2016.8.08.0027, julgado na 2ª Câmara Cível em 29/09/2023.

Nesse sentir, o prazo da prescrição intercorrente na hipótese em tela, seguindo o artigo 206-A do CC, não transcorreu, se considerarmos os marcos dispostos pelo agravante, quais sejam, arquivamento dos autos em agosto de 2014 e requerimento de desarquivamento em setembro de 2019.

Dessa forma, inexiste espaço para alegações atinentes a prescrição na hipótese em voga.

No tocante ao modo de execução de obrigação de pagar em desfavor do agravante, também não vejo como descurar do magistrado originário.

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo – Ceturb/ES é uma empresa pública estadual de direito privado, constituída sob a forma de sociedades por ações de capital.

É possível extrair do sítio eletrônico
https://ceturb.es.gov.br
que
a empresa agravante
realiza a
mera gestão do transporte público
de passageiros e o
S
istema Transcol “
permitiu a
quebra do monopólio
da exploração do serviço
dentro da Grande Vitória, através de uma nova form
a de contrato das empresas
.”.

Nesse sentir,
dada a natureza de direito privado
, autonomia administrativa e financeira além de patrimônio próprio garantidos pela Lei Complementar n. 877/2017 e o estatuto social,
não é aplicável o modo de execução disposto no artigo 100 da Constituição Federal c/c 730 do Código de Processo Civil
, sendo o rito do artigo 523 do CPC incidente no caso em tela.

Não é de modo diverso que esta Corte de Justiça há muito se posiciona, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CETURB - GV. A Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (CETURB - GV) é uma empresa dotada de personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio e autonomia financeira, hábil para exercer, portanto, atividade econômica, razão pela qual eventual processo executivo deve ser regido pela forma do art. 475, I, do Código de Processo Civil e, não, do art. 100, da Constituição Federal, combinado com o art. 730, do Código de Processo Civil. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 035120025867, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CETURB. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBIDADE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA E AUTONOMIA FINANCEIRA. 1. As empresas públicas que exercem atividade econômica e possuem autonomia financeira não se submetem ao regime dos precatórios. Precedentes do STF e do STJ. (TJES, Classe: Apelação, 035120025818, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator Substituto : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/05/2013, Data da Publicação no Diário: 15/05/2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CETURB. EMPRESA PÚBLICA EXPLORADORA DE ATIVIDADE ECONÔMICA. EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DAS PRERROGATIVAS PROCESSUAIS CONFERIDAS À FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO INCAPAZ DE PÔR EM RISCO A CONTINUIDADE DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DE APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Estado, por intermédio das empresas de sua titularidade, pode atuar tanto na prestação de serviços públicos, sendo esta uma de suas funções precípuas, quanto na exploração de atividade econômica, o que faz de forma excepcional. 2. Tal hibridismo implica em reflexos diretos no regime de execução a ser aplicado; afinal, a empresa pública, desde que prestadora de serviços públicos, goza dos privilégios inerentes à Fazenda Pública, o mesmo não ocorrendo, no entanto, acaso seja exploradora de atividade econômica. 3. A CETURB não é uma empresa pública prestadora de serviço público, a justificar a incidência do art. 730 do Código de Processo Civil para regrar a crise de satisfação do agravado, pois a Lei Estadual nº 3.696⁄1984 e o estatuto social conferem a ela ¿personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira¿ e a possibilidade de ¿operar, diretamente [¿] os serviços de transportes coletivo de passageiros¿, matizes que muito mais lhe aproximam de uma exploradora de atividade econômica. 4. A manutenção do decisum ultrajado não é capaz de pôr em risco a continuidade do serviço. Até mesmo porque a agravante não é uma microempresa, com parcos recursos, e sim uma empresa pública, com vultoso capital social, o que revela sua possibilidade de fazer frente à condenação que lhe foi imposta, sem maiores traumas, ou de garantir o juízo, acaso queira apresentar impugnação ao cumprimento de sentença. 5. Não se revela possível a condenação da agravante por litigância de má-fé, eis que, ao insurgir-se contra a decisão de origem, não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas no art. 17 do Código de Processo Civil. Outrossim, tampouco há como aplicar a multa prevista no art. 557, § 2º, do referido Codex, porquanto o agravo não guarda a pecha de manifestamente inadmissível ou infundado. 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024159009455, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 02/10/2015)

Destaco, por oportuno, que o cumprimento de sentença diz a respeito de ação de desapropriação, a qual pressupõe
indenização prévia, justa e em dinheiro
, ainda que efetivada pela Fazenda Pública propriamente dita.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, conheço e nego provimento ao recurso em voga.

Majoro os honorários advocatícios fixados na decisão recorrida em mais 2%.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 2%.